Tribunal: TJDFT
Processo: 0000807-94.2018.8.07.0009
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. ARMA DE FOGO. SIMULACRO. NÃO COMPROVADO.

1. Conforme cediço, nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deve ter especial relevância, principalmente se corroborada por outras provas produzidas nos autos.

2. A ausência de comprovação de que o instrumento utilizado para o cometimento do delito era apenas um simulacro de arma de fogo enseja a incidência da causa de aumento de pena prevista no II, §2o, do artigo 157, do Código Penal.

3. Recurso conhecido e desprovido.